Tribunal: TJDFT
Processo: 0705295-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. IPTU. PARCELAMENTO DO SOLO. DESMEMBRAMENTO DE ÁREA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO. INCIDÊNCIA. TOTALIDADE DA ÁREA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consistentes em condenar o réu/recorrido a promover a inclusão no cadastro imobiliário do imóvel situado à Rua Hugo Lobo, Quadra 27, Lote n.o 17-A, bem como para condenar o recorrido a proceder a alteração da base de cálculo do IPTU, considerando 434,87m2 como área do imóvel.

3. Quanto ao IPTU, o artigo 32 do Código Tributário Nacional prevê que o imposto tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

4. O documento apresentado ao ID 24652230 demonstra que o lote n.o 17 possui área construída de 433,09m2, tendo a área do terreno 852,60m2, nela compreendido o lote n.o 17-A, sobre o qual pretende o recorrente obter número de inscrição perante o órgão fazendário.

5. O artigo 167, inciso II, número “4”, da Lei n.o 6.015, de 31.12.1973, estabelece que, no registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos a averbação da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis.

6. Ademais, o artigo 18 da Lei n.o 6.766, de 19.12.1979, estabelece que, aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado de título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula, ressalvado o disposto nos §§ 4o e 5o, nos termos do inciso I; histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 (vintes anos), acompanhados dos respectivos comprovantes, nos termos do inciso II; certidões negativas de tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o imóvel; de ações reais referentes ao imóvel, pelo período de 10 (dez) anos; de ações penais com respeito ao crime contra o patrimônio e contra a Administração Pública, nos termos do inciso III; de certidões dos cartórios de protestos de títulos, em nome do loteador, pelo período de 10 (dez) anos; de ações pessoais relativas ao loteador, pelo período de 10 (dez) anos; de ônus reais relativos ao imóvel; de ações penais contra o loteador, pelo período de 10 (dez) anos, nos termos do inciso IV; de cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação, pelo Município ou pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas pela legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de 4 (quatro) anos, prorrogáveis por mais 4 (quatro) anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras, no termos do inciso V, com redação dada pela Lei n.o 14.118, de 13.01.2021; na forma o inciso VI, de exemplar do contrato padrão de promessa de venda, ou de cessão ou de promessa de cessão, do qual constarão obrigatoriamente as indicações previstas no artigo 26; de declaração do cônjuge do requerente de que consente no registro do loteamento, nos termos do inciso VII.

7. Conforme foi observado na sentença, o recorrente não levou a registro público o referido desmembramento, o que obsta a sua aprovação, e, por conseguinte, impede a ocorrência de fato gerador do imposto tão somente sobre o lote n.o 17-A.

8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.